Tribunal: TJSP
Processo: 0001018-18.2015.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral. Ausência de comprovação da origem da dívida. Celebração de contrato em nome da Autora não comprovado nos autos. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Ausência de prova de quaisquer das excludentes enumeradas no §3o do art. 14 do CDC. Falta de diligência

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral. Ausência de comprovação da origem da dívida. Celebração de contrato em nome da Autora não comprovado nos autos. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Ausência de prova de quaisquer das excludentes enumeradas no §3o do art. 14 do CDC. Falta de diligência no ato de contratação. Risco da atividade. Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. Danos morais configurados. Manutenção do "quantum" indenizatório. Arbitramento que atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Incidência do parágrafo único do artigo 927, do CC e da Súm. 479 do STJ. Teoria do risco profissional. Falha da instituição financeira evidenciada. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso improvido.